Tribunal: STF
Processo: RE 78705
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-08-20
Data de publicação: 1974-08-20

Ementa:
I.C.M. - OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL JA
DECIDIU REPETIDA E UNIFORMEMENTE QUE E INCONSTITUCIONAL A
DISCRIMINAÇÃO DAS ALIQUOTAS DO I.C.M., NAS OPERAÇÕES INTERESTADUAIS,
SEGUNDO O DESTINATARIO E OU NÃO CONTRIBUINTE. NÃO E LICITO EXIGIR
DESTE ÚLTIMO A ALIQUOTA DAS OPERAÇÕES INTERESTADUAIS (RE 72.285,
PLENO; RE 71.410, RTJ, 57/221; 72.024, 72.443, 76.670, ETC).